Tribunal: TJSP
Processo: 1130439-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA, UMA VEZ QUE NÃO DECORREU O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL.

APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO FINANCIAMENTO, EM CASO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA,

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA, UMA VEZ QUE NÃO DECORREU O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL.

APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO FINANCIAMENTO, EM CASO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA, CONFORME O ENTENDIMENTO DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1130439-49.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI
BANCO S.A, é apelado WELLINGTON GIMENEZ GOMES PAINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130439-49.2018.8.26.0100 -Voto no 18.246
2
Comarca:
São Paulo (Foro Central) – 25a Vara Cível
Apelação no:
1130439-49.2018.8.26.0100
Apelante:
Omni Banco S.A.
Apelado:
Wellington Gimenez Gomes Pains
Juíza prolatora da sentença: Leila Hassem da Ponte
VOTO N.o 18.246
AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A
COMPRA DE VEÍCULO.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
DE COBRANÇA, UMA VEZ QUE NÃO DECORREU O
PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5o, I,
DO CÓDIGO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR
DA DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
DO FINANCIAMENTO, EM CASO DE VENCIMENTO
ANTECIPADO
DA
DÍVIDA,
CONFORME
O
ENTENDIMENTO DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA.
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
A r. sentença de fls. 86/87, cujo relatório se adota,
extinguiu o processo, com base no art. 487, II, do CPC, nos autos da
ação de cobrança ajuizada por OMNI BANCO S.A. contra
WELLINGTON GIMENEZ GOMES PAINS, sob o fundamento de
que decorreu o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5o,
I, do Código Civil, uma vez que o réu se tornou inadimplente em 25 de
março de 2013 e a demanda só foi proposta em dezembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130439-49.2018.8.26.0100 -Voto no 18.246
3
Apela a autora (fls. 90/93). Sustenta, em síntese, que
o termo inicial do prazo prescricional quinquenal é a data do vencimento
da última parcela do contrato, segundo o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 94/95 e
133/135) e sem resposta (fls. 101 e 118).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança fundada na Cédula de
Crédito Bancário no 1500097687, emitida em 25 de junho de 2012, para
financiar a compra de veículo, cujo débito totaliza R$ 9.233,28 (fls.
6/10).
Conforme fez bem observar a r. sentença, aplica-se
ao caso em discussão o prazo prescricional quinquenal previsto no art.
206, § 5o, I, do Código Civil, diante da pretensão de cobrança de dívida
líquida constante de instrumento particular. No entanto, em caso de
vencimento antecipado da dívida, o termo inicial do prazo prescricional
é a data de vencimento da última parcela do contrato.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
REEMBOLSO.
BOLSA
DE
ESTUDO.
ALUNO
EXCLUÍDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO
INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130439-49.2018.8.26.0100 -Voto no 18.246
4
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO
VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SÚMULA 83/STJ.
1. No que se refere ao prazo prescricional, o acórdão
recorrido encontra-se em consonância com o entendimento
do STJ, que entende ser aplicável à cobrança de dívida
assumida em instrumento de concessão de bolsa de estudos o
prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC.
Definida a obrigação em instrumento contratual e fixado o
valor da bolsa, não há como afastar a liquidez do crédito, que
pode ser apurado por mera operação aritmética.
2. Quanto ao termo inicial do prazo prescricional em
casos análogos, a jurisprudência do STJ tem sido pacífica
no sentido de que, quando há antecipação do vencimento
da dívida, o termo inicial do prazo prescricional é o
vencimento da última parcela devida.
3. Tratando-se de dívida líquida e certa, os juros de mora
devem incidir a partir do vencimento de cada parcela da
obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil.
4. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a causa em
consonância com a orientação do STJ, pelo que incide, na
espécie, a Súmula 83/STJ, enunciado sumular aplicável,
inclusive, quando fundado o Recurso Especial na alínea "a"
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
5. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso
Especial.
(AREsp
1591384/MG,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019,
DJe 19/12/2019)
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. AÇÃO
MONITÓRIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA (ART. 410 E
411 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002). DÍVIDA VENCIDA
ANTECIPADAMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA
ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES.
1. O vencimento antecipado da dívida, decorrente de
aplicação de cláusula penal no caso de mora do devedor -
prevista nos arts. 410 e 411 do Código Civil de 2002 -, não
enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que
é contado da data do vencimento da última parcela.
Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1309586/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019,
DJe 26/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130439-49.2018.8.26.0100 -Voto no 18.246
5
Assim também já decidiu esta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. FINANCIAMENTO A SER AMORTIZADO
EM 60 PRESTAÇÕES FIXAS E SUCESSIVAS. PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, CC)
QUE DEVE SER CONTADO A PARTIR DA DATA DO
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO E NÃO DO
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA, ACASO
PREVISTA
EM
CONTRATO.
PRESCRIÇÃO
NÃO
OCORRIDA. DECISÃO CONFIRMADA.
RECURSO
DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento no 2209557-
95.2020.8.26.0000, Rel. Des. Edgard Rosa, julgamento em
19/10/2020)
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
JULGADOS
IMPROCEDENTES. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR
AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO, BEM COMO DE
PRESCRIÇÃO. A ALEGAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO É
NULA
POR
NÃO
APRESENTAR
A
SEGUNDA
ESCRITURA EM QUE NOVOS PARÂMETROS E
ÍNDICES FORAM RENEGOCIADOS NÃO SOCORRE
AOS APELANTES, SEJA PORQUE NOS AUTOS DA
EXECUÇÃO FOI APRESENTADO O TÍTULO EM QUE
SE FORMALIZOU A RELAÇÃO JURÍDICA PRINCIPAL,
SEJA PORQUE A UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DA
SEGUNDA ESCRITURA APONTA PARA UM VALOR
DEVIDO MUITO SUPERIOR ÀQUELE BUSCADO PELA
EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. O
VENCIMENTO ANTECIPADO DE TODA A DÍVIDA
NÃO ATRAI A FLUÊNCIA DO TERMO A QUO
PRESCRICIONAL, MANTENDO-SE O CÔMPUTO A
PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
DO PACTUADO. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
no
1000791-83.2015.8.26.0047, Rel. Des. Alberto Gosson,
julgamento em 28/5/2020)
COBRANÇA

MÚTUO
BANCÁRIO
PARA
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
PRESCRIÇÃO

TERMO INICIAL COINCIDENTE COM O VENCIMENTO
DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO
PRECEDENTES DE
TRIBUNAL
SUPERIOR

REJEIÇÃO
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130439-49.2018.8.26.0100 -Voto no 18.246
6
PROSSEGUIMENTO RECURSO PROVIDO. (Apelação
Cível no 1133213-52.2018.8.26.0100, Rel. Des. Matheus
Fontes, julgamento em 21/4/2020)
Portanto, verifica-se que não houve consumação do
prazo prescricional quinquenal, uma vez que a última parcela do
financiamento em discussão venceu no dia 25 de junho de 2015, de
acordo com o quadro “Dados da Cédula e Dados Principais do CET”, e a
apelante ajuizou a ação de cobrança em dezembro de 2018 (fls. 6).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
anular a r. sentença.
Alberto Gosson
Relator